Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL (GASE). CARGO. AGENTE ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Matéria que não foi suscitada perante o juízo de origem não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a agravada preenche os requisitos legais para a incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (GASE), no período de 06/04/1976 a 29/02/1980, em decorrência do título judicial formado na ação coletiva processada nos autos n. 0703100-61.2021.8.07.0018.
3. O pedido formulado na ação coletiva foi julgado procedente para determinar que o Distrito Federal proceda à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional na remuneração dos ocupantes dos cargos de Especialista de Educação Básica, Especialista de Educação integrantes do PECMP e Pedagogos-orientadores educacionais, que se encontram atuando nas instituições educacionais da rede pública de ensino e nas instituições conveniadas.
4. No caso, observa-se das fichas financeiras da agravada, que ela ingressou no cargo de pedagogo - orientador educacional em 25/02/1994, constando, no ofício da Secretaria de Educação do Distrito Federal que, no período objeto do recurso, ela exercia a função de assistente de Administração. Nesse contexto, a agravada não preenche os requisitos para a incorporação da GASE no lapso temporal indicado nos autos do cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.